Tribunal: TJMT
Processo: 1017885-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DO REPASSE DE PRODUTO VENDIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA RECLAMANTE. VENDA NÃO COMPROVADA NO APLICATIVO DA RECLAMADA. E-MAIL DIVERGENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese de envio de produto anunciado na plataforma digital "Mercado Livre", com negociação supostamente realizada por meio do aplicativo com prévia confirmação da concretização da venda, porém sem o recebimento dos valores pactuados na transação.
2. Diante da ausência de elementos probatórios que possam confirmar o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela plataforma digital, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão condenatória articulada pelo demandante, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017885-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação, Depoimento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JESSICA FABRINE DA SILVA - CPF: 051.768.361-06 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0002-15 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT,